Tribunal: TJMT
Processo: 1029631-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029631-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MARCIO APARECIDO PEREIRA - CPF: 996.821.171-00 (APELANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (APELADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR -

PSICOTÉCNICO – CONCURSO – ESTADO DE MATO GROSSO - AGENTE PENITENCIÁRIO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – FASE ELIMINATÓRIA – CANDIDATO “NÃO RECOMENDADO” - CRITÉRIOS OBJETIVOS – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA -

ALEGAÇÃO DE ESTRUTURA DO LOCAL DE APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA SER DESFAVORÁVEL – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica” (REsp 994.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 13/10/2009).

2. Quando não há provas de que a banca examinadora deixou de divulgar as notas, oportunizar recurso com ampla defesa, prestar esclarecimentos dos motivos que eliminaram o candidato ou que as condições ambientais da estrutura física do local onde o exame foi realizado tenha influenciado, sobremaneira, na reprovação do candidato, não se visualiza ilegalidade no concurso.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá-MT no Mandado de Segurança com Pedido de Liminar interposto por
MÁRCIO APARECIDO PEREIRA
em face do Diretor-Presidente do Instituto de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE e do Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedente
o
mandamus
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e, denegou a ordem, sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso e sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).
(id.
77370720)

Irresignado, o apelante narra que participou do concurso público da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos deste Estado, regido pelo Edital n.o 01/2016, para provimento do cargo de Agente Penitenciário, com êxito nas três primeiras fases do certame, mas eliminado na quarta fase, referente à avaliação psicológica, por ter sido considerado “não recomendado/reprovado” pela banca examinadora.

Alega que “
o
Apelante, não veio a ser desclassificado por falta de aptidão psicológica, e sim por falta de profissional capacitado/ preparado para aplicação do teste, assim como, a falta de estrutura do local de aplicação da avaliação sendo totalmente contrária ao que é recomendado pelo Conselho de Psicologia.
”

Sustenta que
da falta de critério objetivo de avaliação, fizeram com que o candidato fosse considerado inapto. Argumenta que os aplicadores da avaliação não observaram as normas de vigência do certame público.

Consigna que detém aptidão psicológica para o cargo visto que é motorista escolar concursado, e que por esse motivo
pontualmente realiza exames de sanidade mental para continuar no emprego.

Pontua que condições ambientais do local onde ocorreu o teste psicotécnico estavam desfavoráveis (
falta de carteira e mesa adequadas, falta de espaço, falta de orientação adequada dentre outros
), bem como ausência de preparo dos fiscais da prova, o que prejudicou sobremaneira o candidato, ora apelante.

Por isso, requer o
conhecimento e o provimento do presente recurso, com intuito de se ver reformada a decisão do juízo de primeiro grau.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id.
77370728)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça proferido pela Doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá-MT no Mandado de Segurança com Pedido de Liminar interposto por
MÁRCIO APARECIDO PEREIRA
em face do Diretor-Presidente do Instituto de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE e do Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedente
o
mandamus
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e, denegou a ordem
.

Pretende o apelante a reforma da sentença sob o argumento de que o exame psicotécnico a que se submeteu no concurso público, regido pelo Edital no. 01/2016/SEJUDH, para provimento do cargo de Agente Penitenciário deste Estado, não possui critérios subjetivos, em dissonância com o que entende a jurisprudência pátria.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e têm interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito – Apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia cinge-se em saber se houve ou não ausência de critérios objetivos na avaliação psicológica que o apelante se submeteu na quarta etapa do concurso para provimento do cargo de Agente Penitenciário deste Estado, regido pelo Edital no 01/2016/SEJUDH, bem como se as condições ambientais foram desfavoráveis.

A prova revela que o recorrente participou do concurso público regido pelo Edital no 01/2016/SEJUDH para provimento do cargo de Agente Penitenciário deste Estado, mas foi considerado “não recomendado” na avaliação psicológica, o que resultou em sua eliminação, impugnado por meio de recurso administrativo (ID 77374585).

O item 14.6 do edital do citado concurso estabelece que:

“(...) 14.6. A Avaliação Psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de técnicas psicológicas, visando identificar no candidato, características inerentes ao perfil do cargo, relativas à capacidade de concentração e atenção, raciocínio, controle emocional e memória e relativas à personalidade, abaixo descritos:

a) Tenha sólidos conhecimentos capazes de compreender a diversidade de cenários e agir concernente com as normas legais nacionais e internacionais, notadamente as que se referem aos Direitos Humanos; b) Conheça e utilize técnicas que auxiliem os seus procedimentos, tomada de decisão e resoluções de conflito; c) Esteja consciente de seu papel de cidadão responsável pela segurança, orientação e proteção dos outros cidadãos; d) Saiba trabalhar em equipe; e) Consiga relacionar-se com outros segmentos da segurança pública para ações articuladas e trabalho integrado; f) Seja receptivo e capaz de utilizar novas tecnologias; g) Busque e gere continuamente novas informações; h) Cultive hábitos de vida sadia; i) Mantenha contato mais direto com a comunidade; j) Trate a todos de acordo com os preceitos morais e éticos.(...)”

A jurisprudência se orienta no sentido de que a exigência do exame psicológico, de caráter eliminatório, para ingresso na função pública não fere dispositivo constitucional, desde que previsto nas leis do concurso, realizado de forma objetiva, com critérios previamente conhecidos e possibilidade de recurso.

Para o cargo em questão, o exame psicológico está previsto na Lei no 8.260, de 28/12/2004, que dispõe sobre a criação da carreira dos profissionais do Sistema Prisional e dos Profissionais do Sistema Socieducativo deste Estado, e dá outras providências, bem como na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 389, de 31 de março de 2010, que “
reestrutura a carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, e dá outras providências.”

Quanto aos critérios aplicados na avaliação é inegável que foram previamente conhecidos por meio do edital do certame, revestindo-se de objetividade, na medida em que o item 14.6 os descreve, afastando o subjetivismo alegado (ID 77374573).

Além disso, nos itens 14.15.2 e 14.16 do edital há previsão de realização de entrevista devolutiva acompanhada de um psicólogo e de revisão da avaliação psicológica, em caso de discordância do resultado pelo candidato.

Consta no atestado de avaliação da banca examinadora que o candidato reprovou nos testes de TEACO, MEMÓRIA DE FACES e PALOGRÁFICO, cujas forma de avaliação foram devidamente explanadas no referido exame, a saber: controle emocional, domínio psicomotor, controle e canalização da agressividade, atenção, concentração e outros (ID 77374573).

Logo, o recorrente obteve o detalhamento dos motivos que levaram à sua classificação como “não recomendado”, inclusive, de acordo com as informações prestadas na resposta ao recurso administrativo (id. 77374586). V
erifica-se que foi garantido ao impetrante o direito de conhecer as conclusões resultantes do teste que lhe fora desfavorável. Assim, em consonância como parecer ministerial, não vejo arbitrariedade ou ilegalidade a ser corrigida no ato administrativo, cujo teor, a meu ver, adequa-se aos parâmetros outrora fornecidos pelo edital do certame.

O recorrido prestou informações apontando detalhadamente os critérios objetivos constantes no edital do concurso para realização do questionado teste psicotécnico (ID
77374599
).

O fato de o recorrente já ter sido submetido e aprovado em outras avaliações psicológicas – carteira de motorista (CNH) - não o torna apto para o exercício de função distinta – agente penitenciário, até mesmo porque os parâmetros são diferentes para cada avaliação devido a particularidade das atividades que serão desenvolvidas pelo candidato (id
7737070
).

Ora, no caso em exame, verifica-se ausência de provas quanto a eventual irregularidade praticada pela banca examinadora na avaliação psicológica do recorrente, especialmente porque foram apresentados os critérios de avaliação no edital do concurso, houve publicidade dos atos, o candidato se valeu da oportunizada entrevista pessoal acompanhado de profissional especializado, e, ainda, do recurso administrativo de revisão. (id.
77374585)

Sobre o assunto, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DO SISTEMA PRISIONAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOLÓGICO – ACESSO AO LAUDO PSICOLÓGICO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – LEGALIDADE DO EXAME – PRECEDENTE DO STJ – GARANTIA DE PARTICIPAR NAS DEMAIS FASES INDEPENDENTE DO RESULTADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica” (REsp 994.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 13/10/2009).Como não há prova nos autos capaz de demonstrar que a banca avaliadora não divulgou as notas alcançadas na avaliação, tampouco os esclarecimentos dos motivos que eliminaram os candidatos, a denegação da ordem é medida que se impõe.” (ReeNec 111483/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)

Quanto à alegação de que as condições do ambiente onde foi realizada a avaliação psicológica do recorrente eram desfavoráveis, revela-se desprovida de evidência.

Cita-se excerto

trecho esclarecedor da
Resposta à Petição Inicial em nome do candidato MARCIO APARECIDO PEREIRA efetuada pelo : IBADE – Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo
, , no que concerne à impossibilidade de se precisar que a estrutura do local da prova tenha influenciado sobremaneira no resultado negativo da avaliação psicológica do recorrente (id.
77370704)
:

“(...) E
ntre diversas
necessidades, o planejamento inclui vistoria e escolha dos locais de aplicação. Trata-se de uma faculdade particular denominada ICEC – Instituto Cuiabá de Ensino e Cultura, com total infraestrutura e atendimento as necessidades e exigências dos testes psicológicos. Lembrando que o 18o CRP foi notificado da realização da referida etapa de avaliação psicológica para apoio e fiscalização. Percebemos diversos candidatos “orientados” por informações duvidosas, de que a cadeira universitária não seria adequada para a realização de um dos testes. Como pode-se comprovar no manual de “O teste Palográfico na Avaliação Psicológica” quanto as condições ambientais de aplicação em sua página 51, cita: “No caso de aplicação coletiva, se o local dispuser de carteiras do tipo universitário, em que o espaço para a colocação da folha é pequeno, deve-se usar a folha de aplicação pequena ou ter disponível uma prancheta de tamanho superior ao da folha grande.” A folha do utilizada para o teste Palográfico foi tamanho pequeno, para que se atendesse adequadamente as solicitações de seu manual técnico. Portanto, é descabido a afirmação de que se agiu de forma
arbitrária.

(...)”

Logo, não merece reforma a r. sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022